Tribunal: TJSP
Processo: 1009131-97.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIESP PAGA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que dispensa a dilação probatória.

Autora que não comprova adesão ao programa. Mera conclusão da graduação que não evidencia a contratação.

Prestação dos serviços educacionais que não se vincula ao programa. Obtenção do financiamento estudantil também dissociada desse fato. Instituição de ensino que não

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIESP PAGA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que dispensa a dilação probatória.

Autora que não comprova adesão ao programa. Mera conclusão da graduação que não evidencia a contratação.

Prestação dos serviços educacionais que não se vincula ao programa. Obtenção do financiamento estudantil também dissociada desse fato. Instituição de ensino que não é parte no contrato do FIES.

Contrato de garantia não preenchido e sem assinatura. Aluna que não consta no sistema da ré como aderente ao programa. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Inteligência do art. 373, I do CPC. Sem a adesão, não há como exigir que a ré cumpra obrigação que não assumiu. Prejudicada a análise do preenchimento dos requisitos do programa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009131-97.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009131-97.2019.8.26.0007 São Paulo VOTO No 27015
2/6
Voto no 27015.
Apelação n° 1009131-97.2019.8.26.0007.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Ana Lucia da Silva Oliveira.
Apelada: Uniesp S/A.
Juiz prolator da sentença: Jurandir de Abreu Júnior.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
UNIESP
PAGA.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental
que dispensa a dilação probatória.
Autora que não comprova adesão ao programa. Mera
conclusão da graduação que não evidencia a contratação.
Prestação dos serviços educacionais que não se vincula
ao programa. Obtenção do financiamento estudantil
também dissociada desse fato. Instituição de ensino que
não é parte no contrato do FIES.
Contrato de garantia não preenchido e sem assinatura.
Aluna que não consta no sistema da ré como aderente ao
programa. Autora que não se desincumbiu do ônus de
comprovar fato constitutivo de seu direito. Inteligência
do art. 373, I do CPC. Sem a adesão, não há como exigir
que a ré cumpra obrigação que não assumiu. Prejudicada
a análise do preenchimento dos requisitos do programa.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais, julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 136/140, cujo relatório se adota, ao fundamento de que
as cláusulas contratuais não são nulas e a autora não comprovou o
cumprimento dos requisitos exigidos pelo programa. À autora foram
atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada na
cobrança a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009131-97.2019.8.26.0007 São Paulo VOTO No 27015
3/6
Inconformada, apela a autora arguindo cerceamento
de defesa, porquanto pretendia demonstrar por meio da prova
testemunhal o preenchimento de todos os requisitos do programa. No
mais, sustenta que seu histórico escolar comprova sua permanência e
conclusão do curso; que no curso do contrato a ré jamais notificou o
descumprimento dos requisitos; que a aprovação no curso é prova
irrefutável do preenchimento dos critérios para permanência no programa;
que houve falha quanto à prestação de informação adequada; que não é
dado alegar o descumprimento apenas após o encerramento do contrato
de prestação de serviços escolares; que a cláusula que menciona o
desempenho no Enade depende de cálculo aritmético não disponibilizado
ao aluno; que, em se tratando de relação de consumo, a ré responde
objetivamente pelos danos causados ao consumidor; e que se configura o
dever de indenizar os danos morais causados pela violação de seus
direitos (fls. 142/154).
Houve resposta (fls. 157/163).
É como relato.
O recurso não merece provimento.
A autora ajuizou a demanda alegando que, aluna do
curso de pedagogia, aderiu ao programa “UNIESP PAGA”, em que a ré
assumiu a obrigação de quitar integralmente o seu contrato do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) junto à instituição
financeira. Alegou a autora que embora tenha cumprido todos os
requisitos exigidos, foi surpreendida com a negativa da ré em cumprir
com a obrigação assumida. Requereu, assim, a sua condenação na
obrigação de quitar todo o débito decorrente do FIES a que aderiu a
autora, além da condenação da ré ao pagamento de indenização pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009131-97.2019.8.26.0007 São Paulo VOTO No 27015
4/6
danos morais causados.
O pedido foi julgado improcedente e, em que pese
o inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não
comporta reparos.
Não há que se falar em cerceamento de defesa,
porque a prova documental produzida no curso do processo dispensa a
dilação probatória.
No mais, a autora não apresentou qualquer documento
que demonstrasse minimamente as suas alegações, em especial, que, de
fato, aderiu ao programa “Uniesp Paga”.
A autora entende que o tão só fato de ter concluído a
graduação, colando grau, após ter contratado o financiamento estudantil,
seria prova suficiente de suas alegações.
Contudo, não é o que se verifica.
A prestação de serviços educacionais não se vincula
ao programa, da mesma maneira que a obtenção do financiamento
estudantil é totalmente dissociada de eventual obrigação assumida pela
instituição de ensino quanto ao seu pagamento. Tanto é assim que ela
não é parte do contrato do Fies.
O contrato de garantia de fls. 23/24, por seu turno, não
está preenchido, tampouco assinado pela ré, de modo que não serve de
prova da contratação do programa pela aluna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009131-97.2019.8.26.0007 São Paulo VOTO No 27015
5/6
A ré, por seu turno, demonstrou que em seu sistema
autora não consta como aderente ao programa (fls. 71), não se podendo
exigir dela prova negativa. E mesmo após essa manifestação, a aluna
não comprovou a adesão (fls. 118/130).
Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de provar
fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". ADESÃO PELA
AUTORA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
DEMANDANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO FIES. REGULARIDADE. A inversão do ônus
da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem aplicação
automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à
existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou
sua hipossuficiência. Ônus da autora de provar sua alegação
de que aderiu ao programa oferecido pela ré denominado
"UNIESP PAGA", mesmo porque não há como se exigir da ré
prova de fato negativo. Não comprovada a adesão da aluna
ao programa "UNIESP PAGA", não se pode exigir da
demandada o cumprimento de quitação do contrato de
financiamento estudantil. Recurso desprovido (TJSP; Apelação
no 1009786-84.2019.8.26.0002; Rel. Gilberto Leme; 35a Câmara
de Direito Privado; j. em 21/02/2020) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009131-97.2019.8.26.0007 São Paulo VOTO No 27015
6/6
E se a autora não comprova ter aderido ao programa,
não há como exigir que a ré cumpra obrigação que não assumiu, sequer
se cogitando analisar o preenchimento dos requisitos usualmente
adotados.
Destarte, por ter dado adequada solução à lide, a
respeitável sentença não comporta alteração.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na
sentença para 12% do valor atualizado da causa, considerando o trabalho
adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do
mesmo artigo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator